Tribunal: TJDFT
Processo: 0708750-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VENDA/COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. SISTEMA DE ARREFECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. DANO MATERIAL REDUZIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. LITIGÂNCIAS DE MÁ FÉ DAS RÉS CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas rés em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-las a pagar ao autor, solidariamente, a quantia de R$ 5,997,00 por danos materiais, R$ 5.000,00 por compensação pelos danos moais e multa por litigância de má-fé de 9% sobre o valor corrigido da causa. 1.1 Na peça recursal assevera a ré Welt que as rés são pessoas jurídicas distintas, com sócios distintos, sem qualquer relação jurídica entre si, não tendo a ora recorrente vendido o veículo ao autor. Requer o afastamento da condenação por dano moral, por litigância de má-fé e material, ou a redução desta ao valor de R$ 2.890,00, valores comprovadamente gastos na substituição do radiador. 1.2. Em sua peça recursal a recorrente Detak afirma que o veículo foi primeiramente vendido para a Welt como parte do preço da compra de outro veículo, antes de ser pela Welt vendido ao autor, todavia, antes da regularização da documentação. Suscita que a sentença é extra petita, ocorrência de decadência, ilegitimidade passiva sua e incompetência dos juizados especiais cíveis em razão da complexidade da causa exigir perícia. No mérito pugna pelo afastamento da condenação material, ou a redução desta para R$ 2.890,00 comprovados, sustentando não caracterizado dano moral ou litigância de má-fé.
2. Recursos próprios, tempestivos (IDs 61619926 e 6169929), com preparos recursais regulares (ID 61619927 e ID 6169929) e contrarrazoado pelo autor (ID 61619932).
3. Legitimidade passiva. As pessoas jurídicas que participam da cadeia de fornecimento de serviços são solidariamente responsáveis pelos danos alegadamente causados ao consumidor, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 7o do CDC, recaindo sobre todos os fornecedores da cadeia de fornecimento (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, do CDC) a obrigação da reparação. O veículo foi ofertado e de fato vendido ao autor nas instalações da Welt (ID 61619865 e seguintes), a qual manteve relações de pós-venda com o comprador e promoveu manutenção do veículo. Todavia, o contrato de compra e venda foi firmado em 11/03/2022 entre o Autor e a Detak (ID 61619552), a qual emitiu a Nota Fiscal de venda (ID 61619555), sob o argumento de que ainda não havia sido providenciada a regularização da venda ocorrida em 28/10/2021 (ID 61619909 pg. 1; 61619914; 61619914). Assim, tem-se que ambas as requeridas são legítimas de fato e de direito a comporem o polo passivo da presente demanda.
4. Preliminar de incompetência. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, causas complexas, que exigem a realização de perícia, não poderão ser conhecidas, processadas e julgadas, levando-se à extinção do processo, conforme inteligência do artigo 3o da Lei 9.099/95 e artigo 98, inciso I, da Constituição Federal. Todavia, a presente demanda encontra-se suficientemente instruída com narrativas e provas documentais bastantes ao justo deslinde da controvérsia, prescindindo da produção de qualquer outra prova, mormente pericial. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.
5. Preliminar de decadência. Tem-se por não ocorrida a decadência, consoante se demonstrará por ocasião da análise vertical da controvérsia. Preliminar de decadência rejeitada.
6. Preliminar de sentença extra petita. A sentença recorrida analisou os pedidos de indenização por dano material e moral dentro dos limites objetivos estabelecidos pela inicial e contestações, podendo a condenação por litigância de má-fé ocorrer de ofício, não restando portanto caracterizada procedência de pedidos impertinentes à lide. Preliminar de sentença extra petita rejeitada.
7. A relação jurídica ocorrida entre as partes possui natureza consumerista, amoldando-se as partes aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos arts. 2o e 3o do CDC, devendo a controvérsia ser dirimida sob a ótica do sistema autônomo estabelecido pelo Código do Consumidor, sem prejuízo dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
8. Constata-se que o autor adquiriu o veículo usado individualizado no respectivo contrato de compra e venda (ID 61619553) no dia 11/02/2022, sendo que dias após já apresentava problemas no sistema de arrefecimento, consistente na baixa do nível do líquido deste sistema, impondo ao autor completar periodicamente o nível do sistema, no que ratifica a narrativa especialmente o documento ID 61619824, não tendo ocorrido a decadência (art. 26, II, CDC). Tampouco infirmando tais fatos o erro diagnóstico e os reparos espelhados no ID 61619916, pois o problema perdurou (recomposição periódica do nível do sistema de arrefecimento). Neste cenário, verifica-se que as vendedoras são responsáveis pelo ressarcimento das despesas atinentes à troca do radiador no importe de R$ 2.890,00, merecendo, portanto, reforma a sentença neste capítulo, pois incluiu despesas com revisão periódica do veículo. Ademais, não serve o seguro em evidência como escudo para excluir a responsabilidade das rés pelos danos experimentados pelo autor, observando-se que tampouco compôs a lide a seguradora ou foi acostado a integralidade da respectiva apólice, lastreando-se a narrativa de defesa em laudo realizado meses antes da venda do veículo ao autor.
9. Evidencia-se que o autor experimentou por meses a necessidade de inúmeros contatos com a concessionária, revisitar a sede da Welt por diversas vezes, permanecer sem o veículo em diversas ocasiões, restabelecer o nível do líquido de arrefecimento periodicamente, deslocar-se por meses sendo surpreendido com indicativo de problema no sistema de arrefecimento e ficar “sem força”/potência, situações que transbordam dos meros aborrecimentos do cotidiano para macularem os direitos extrapatrimoniais da personalidade.
10. No tocante ao quantum fixado para compensação do dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
11. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
12. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na sentença é suficiente e adequado para compensar o dano sofrido, com razoabilidade e proporcionalidade sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
13. Demais disso, sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
14. No tocante à condenação por litigâncias de má-fé das rés, verifica-se que as sócias exclusivas de cada ré possuem o mesmo raríssimo patronímico (ID 61619855), compartilham a mesma assessoria jurídica, confundem seus endereços por ocasião da emissão de documentos relevantes (ID 61619552), mantem veículos em nome da outra mesmo após longo tempo após a “venda”, compartilham funcionários nos endereços diversos de suas sedes (ID 61619827 e ID 61619894), negam textualmente a propriedade do veículo e ter realizado qualquer transação com o autor. Todavia, por ocasião da citação, mesmo constando o nome das duas rés na peça inicial, apesar do instrumento citatório registrado somente o nome de uma, em verdadeiro conluio ludibriaram e induziram em erro o consumidor e o juízo, impondo anulação de atos/sentença, consoante com propriedade registrou a sentença, atrasando sobremaneira a solução da controvérsia, pelo que impõe-se a manutenção da condenação por litigância de má-fé das rés.
15. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada para tão somente reduzir a indenização material para R$ 2.890,00. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausentes recorrentes integralmente vencidos (art. 55, Lei 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.